Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REATIVAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. MEDIDA REVERSÍVEL. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1764947, 07089214520228070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Razoável o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar “que a requerida LATAM AIRLINES GROUP S/A reative IMEDIATAMENTE as passagens aéreas de ida (Brasília-Natal), ou ofereça outras na data de 13/10/2023, bem como abstenha-se de cancelar as passagens aéreas programadas para retorno (Natal-Brasília), ou ofereça outras no dia 16/10/2023, nos moldes do contratado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 5.000,00”.

3. A determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a parte deverá reembolsar à agravante as despesas referentes às passagens aéreas em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.

4. Astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, § 1o e 884, CPC). 4.1. O Código de Processo Civil autoriza fixação da multa em qualquer fase do processo, inclusive em tutela provisória para assegurar a efetividade do provimento judicial (art. 537 do CPC). 4.2. Assim, determinada por decisão judicial a reativação de passagens aéreas à autora/agravada, nenhum óbice à fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer deferida na tutela de urgência

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.